Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAção. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, conforme arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.703 do Código Civil, devendo ser observada a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
2. Na hipótese, analisando as provas constantes dos autos, o cotejo entre as possibilidades do alimentante e as efetivas necessidades da alimentanda sugerem que os alimentos foram fixados em valor adequado, razoável e proporcional à realidade das partes litigantes, não justificando a majoração pretendida pela alimentanda.
3. Recurso conhecido e não provido.